Tribunal: TJSP
Processo: 0002489-93.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Cumprimento de sentença extinto – Crédito pretendido pelo exequente que vinha sendo pago parceladamente, em decorrência de acordo celebrado entre as partes – Cobrança indevida - Acordo que, por falha administrativa, não foi considerado pelo exequente - Pretensão à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base nos artigos 940

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Cumprimento de sentença extinto – Crédito pretendido pelo exequente que vinha sendo pago parceladamente, em decorrência de acordo celebrado entre as partes – Cobrança indevida - Acordo que, por falha administrativa, não foi considerado pelo exequente - Pretensão à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, com base nos artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Descabimento - Inexistência de má-fé da instituição financeira - Súmula 159 do STF - Devolução em dobro, ademais, prevista na legislação consumerista, que pressupõe pagamento indevido, além da má-fé do credor, hipóteses não configuradas na espécie - Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - Pretensão de fixação desta verba com base no valor da causa, isto é, R$ 90.009,77 (noventa mil e nove reais e setenta e sete centavos) - Admissibilidade - Incabível a fixação da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa, na espécie, porquanto o caso em apreço não se enquadra na hipótese prevista no artigo 85, §8o, do novo Código de Processo Civil - Conquanto o proveito econômico auferido seja irrisório para tais fins, o valor atribuído à causa não se mostra baixo, de modo que este deve ser o critério adotado para arbitramento da referida verba, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do CPC - Impossibilidade, ainda, de fixação por apreciação equitativa, em razão de o valor da causa ser elevado, diante da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, em recurso sob o rito dos repetitivos - "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC" Critério da equidade que é subsidiário, cuja aplicação só tem lugar nas hipóteses legalmente previstas, o que não ocorreu na espécie - Honorários advocatícios devidos aos patronos do executado ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação, quantia esta que se afigura adequada para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido, levando em conta os critérios estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do novo CPC - Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.